Tribunal: TJSP
Processo: 2189901-55.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Associação
Órgão julgador: Miguel Brandi
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão que acolheu exceção de incompetência e determinou a remessa dos autos para a Comarca de São Paulo - Alegação dos agravantes de que a pretensão não diz respeito a direitos reais nem pessoais – Não acolhimento – Ação de anulação de ato de intervenção do diretório estadual do PSDB no diretório municipal de Leme – Alegam os agravantes que ocorreu destituição

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão que acolheu exceção de incompetência e determinou a remessa dos autos para a Comarca de São Paulo - Alegação dos agravantes de que a pretensão não diz respeito a direitos reais nem pessoais – Não acolhimento – Ação de anulação de ato de intervenção do diretório estadual do PSDB no diretório municipal de Leme – Alegam os agravantes que ocorreu destituição arbitrária do cargo de presidente da comissão executiva municipal do partido e das demais funções que ocupavam - Demanda fundada em direito pessoal – Competência do foro do domicílio do réu – Inteligência do artigo 46 do CPC – RECURSO NÃO PROVIDO.